Tribunal: STF
Processo: AI 96741
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,  PORQUANTO O DESCABIMENTO DE EMBARGOS CONTRA AGRAVO DE INSTRUMENTO OPOSTO A DESPACHO DENEGATÓRIO DE REVISTA, PERANTE O T.S.T., ENVOLVE APENAS MATÉRIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEITO CONSTITUCIONAL.